Tribunal: STF
Processo: HC 207979
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por André Luís Cerino da Fonseca e outros, em favor de Fernando Gomes Monti, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 697.184 - SP. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
    Sobreveio apelação criminal que manteve a condenação por seus próprios fundamentos.
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se, em suma, a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, a fixação do regime aberto.
    A ordem foi denegada.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o reconhecimento da insignificância, haja vista o celular custar apenas 200 reais, bem como, mesmo restituído, vítima sequer foi buscar na delegacia.
    Alternativamente, requer a aplicação do regime mais brando para cumprimento da reprimenda.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, no que concerne a tese de atipicidade da conduta em razão do princípio da insignificância, não verifico possibilidade de acolhimento.
    Isso porque a matéria não foi objeto de análise nem pelo TJSP quanto pelo STJ. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013. 
    Ademais, como bem pontuado pelo STJ, não há qualquer ilegalidade que inviabilize a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena, principalmente em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais que justificaram a exasperação da pena-base além da reincidência específica do acusado. 
    Cito, a propósito, trechos da decisão impugnada:
    “Conforme destacado na sentença, “O réu é reincidente específico e não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou da suspensão condicional da pena, na forma dos artigos 44 e 77 do Código Penal. Pelas mesmos motivos, incabível a fixação de regime mais brando para cumprimento de pena, relembrando-se que o quantum da pena aplicada, por si só, não é o único requisito observado nessa calibração. Ao contrário, o artigo 33, §2º, alínea"c", do Código Penal, além de representar faculdade ao julgador, estabelece a início de cumprimento de pena ao condenado não reincidente. Assim, o regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto” (eDOC 23, p. 49)
    Desse modo, verifico que acórdão recorrido, ao manter o regime semiaberto, baseou-se na reincidência do réu e nas circunstâncias judiciais favoráveis, de modo que tenho por justificada a imposição do regime mais severo. 
    Ressalto que conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 
    Cito, a propósito, o seguinte precedente: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (HC-ED-AgR 169.956/SP, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.9.2019) 
    “PENA REINCIDÊNCIA SOBREPOSIÇÃO ARTIGOS 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. A teor do artigo 61, inciso I, do Código Penal, cabe levar em conta, na fixação da pena, a agravante alusiva à reincidência, dado possível de ser considerado no exame da adequação da causa de diminuição versada no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, voltada a criminosos primários. PENA REGIME DE CUMPRIMENTO FIXAÇÃO. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, em se tratando de condenada reincidente, cuja pena seja estabelecida em mais de 5 anos, mostra-se viável o afastamento do regime intermediário”. (HC 162.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.9.2019) 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente